Tribunal: TJMT
Processo: 0030128-77.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RAC: 0030128-77.2012.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: SINDICATO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEP/MT
Vistos, etc.,
Analisando os presentes autos, verifico que a Procuradora do Estado de Mato Grosso que assina a peça de APELAÇÃO (id. 2458800, págs. 1-14) é a Dra. DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL, minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC/2015, dou-me por impedido.
De consequência, determino a remessa dos autos à Secretaria, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.